Tribunal: TJDFT
Processo: 0714665-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714665-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MANOEL ALEXANDRE DE SOUZA NETTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 45871248), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal, Executado, contra o Exequente, MANOEL ALEXANDRE DE SOUZA NETTO, contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva n. 0717302-09.2022.8.07.0018, na qual se rejeitou a alegação de prescrição e julgou parcialmente procedente a impugnação do Distrito Federal quanto à atualização monetária: Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva promovida por MANOEL ALEXANDRE DE SOUZA NETTO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, referente ao processo coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 7a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915). O DF apresentou impugnação. Defende, em síntese, que: (i) há prescrição da pretensão de pagar; (ii) os honorários do cumprimento de sentença devem ser redefinidos após o julgamento da impugnação; (iii) Devem aplicados juros moratórios e correção monetária de acordo com o art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960, de 29/06/2009, até a expedição do ofício requisitório, bem como aplicação da Emenda Constitucional n. 113/2021; (iv) os honorários da fase de conhecimento são devidos ao SINDIRETA, os quais devem ser objeto de liquidação e execução nos autos do processo coletivo; A parte exequente juntou resposta à impugnação. É o relato do necessário. DECIDO. Analiso a preliminar de prescrição. O título judicial exequendo origina-se da ação n.o 32159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, a qual tramitou perante o juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DF “ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação”. A sentença restou parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, os quais restaram assim fixados: 1) Juros: a) 1% (um por cento) ao mês da citação até 23/8/2001; b) 0,5% (meio por cento) ao mês de 24/8/2001 a 28/6/2009; c) taxa aplicada à caderneta de poupança, a partir de 29/6/2009; e 2) Correção monetária: INPC/IBGE da data da efetiva supressão até 28/6/2009; índice de remuneração da poupança de 29/6/2009 em diante. O trânsito em julgado operou em 11/3/2020. Logo, tendo em vista a data de protocolo desta ação, REJEITO a alegação de prescrição. Passo ao mérito. As partes controvertem quanto aos parâmetros de cálculo. Nesse ponto, observo que no título executivo foram fixados os parâmetros devidos. Nesse sentido, como é cediço a coisa julgada deve prevalecer. Entretanto, tais parâmetros foram julgados inconstitucionais pelo STF, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348. Da análise dos autos, observa-se que o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal no mencionado RE, logo, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença, conforme entendimento firmado neste Tribunal. Veja-se: “Se a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 870.947/SE foi proferida antes do trânsito em julgado do Acórdão exequendo, não há falar em aplicação da Taxa Referencial para a correção monetária do débito, nos moldes do §5o do art. 535 do CPC” (Acórdão 1317586, 07443298920208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021 – grifei); “A declaração de inconstitucionalidade da aplicação do índice TR às condenações contra a Fazenda Pública é anterior à sentença exequenda e ao seu trânsito em julgado, sendo necessária a aplicação do IPCA-E, conforme decisão vinculante proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RE 870.947/SE” (Acórdão 1311360, 07010675520208079000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021 – grifei). Assim, os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. Acrescente-se que é irrelevante o fato de, em 03/10/2019, terem sido julgados Embargos de Declaração opostos no RE 870.947 (com acórdão publicado em 03/02/2020), pois referidos embargos foram rejeitados não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida. Assim sendo, o marco temporal definitivo é o dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do STF do RE 870.947. É o caso aplicável aos autos. Portanto, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, ante a possibilidade de alteração dos parâmetros de cálculo, conforme fundamentação acima. Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação do DF, para, quanto à atualização monetária, reconhecer a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Em razão da sucumbência majoritária, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% do excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Mantenho a decisão inicial quanto aos honorários do cumprimento individual de sentença: "Condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC". DEFIRO o destaque de honorários contratuais de 20%, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, nos termos do contrato de prestação de serviços juntado em ID 141993828. Prossigo. Não há valor incontroverso, considerando que o executado defende a prescrição da pretensão executória. Dessa forma, aguarde-se a preclusão desta decisão, após, expeça-se precatório do principal, e RPV dos honorários do cumprimento de sentença. Com a preclusão desta decisão ou havendo notícia de interposição de agravo de instrumento, retornem os autos conclusos para decisão. A decisão foi mantida após oposição de embargos de declaração. Em suas razões recursais, o Agravante alega que: (i) o Juízo a quo determinou a aplicação de IPCA-E em detrimento de coisa julgada; (ii) atualizar o débito nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG, é aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária, o que viola a coisa julgada, que impunha a TR; (iii) deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária, observando-se assim a força preclusiva da coisa julgada, haja vista a ausência de notícia de ação rescisória desse julgado; (iv) a r. decisão agravada incorreu em equívoco na interpretação do acórdão transitado em julgado: se o acórdão em embargos de declaração data de 22 de fevereiro de 2017, evidentemente ele não pode determinar a aplicação do Tema de Repercussão Geral no 810 (RE 870947), que só restou definido pelo STF em 20 de setembro de 2017; (v) na data do julgamento do acórdão em embargos de declaração (22 de fevereiro de 2017), a jurisprudência do STF (ADIs 4.357 e 4.425) limitava a inconstitucionalidade da TR ao período posterior à expedição dos precatórios; (vi) não se pode perder de vista a violação ao art. 5o, XXXVI da CF/1988, pelo qual “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”; (vii) menciona o Tema Repetitivo 905 do STJ, item 4; (viii) de acordo com o Tema 733 do STF, a decisão judicial transitada em julgado não se altera por pronunciamento posterior do STF ao reconhecer a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária, sendo necessário interpor os recursos cabíveis ou ajuizar ação rescisória; (ix) o STJ determinou que se aguarde o trânsito em julgado do Tema 1170 do STF; (x) o TJDFT julgou improcedente a ação rescisória n. 0730954-84.2021.8.07.0000, ajuizada pelo SINDIRETA, o que reforça a impossibilidade de rever, neste cumprimento de sentença, o índice de correção monetária fixado em decisão transitada em julgado; (xi) a SELIC engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de “bis in idem”; (xii) o método de cálculo determinado na decisão agravada implica na incidência da SELIC sobre valor que já conta com juros e correção monetária, o que não se pode admitir. Requer: Por todo o exposto, o DF requer seja determinada a suspensão do pro- cesso originário e do presente Agravo de Instrumento até o trânsito em julgado do a- córdão a ser proferido no Tema de Repercussão Geral no 1170. Pede, ainda, seja conhecido e provido o presente recurso para que seja reformada a r. decisão agravada para acolher a impugnação apresentada pelo DF e con- denar a parte contrária em honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução, bem como, seja corrigida a base de cálculo da SELIC, de modo que o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, seja somado àquele calculado a partir de 09/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetá[1]ria e de juros sobre juros. Requer seja deferida a tutela de urgência recursal, a fim de suspender o prosseguimento do processo originário. Pede deferimento. Sem preparo por possuir isenção legal. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Decido. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Importante salientar, em relação ao tema, que essa Relatoria teve oportunidade, por diversas vezes, de se manifestar em relação à questão trazida por diversos demandantes, em casos congêneres, em relação à aplicação do índice IPCA-E. O tema relativo à aplicação da TR ou do IPCA tem trazido muito debate, ensejando, assim, no âmbito dos tribunais superiores, entendimentos distintos, o que sempre está a desafiar a análise por parte do operador do Direito. No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações do Agravante e (ii) do acesso direto os autos na origem, vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Isso porque o Agravante trouxe algumas questões que merecem apreciação, sobretudo em relação ao pedido de suspensão do feito até que seja decidido o Tema 1.170 de Repercussão Geral, além de levantar discussão sobre o aparente equívoco, por parte do juízo monocrático, em relação à aplicação do Tema de Repercussão Geral no 810 (RE 870947), definido pelo STF em 20 de setembro de 2017, em contraste com o acórdão transitado em julgado, no qual foram julgados embargos de declaração em 22 de fevereiro de 2017. Tais temas desafiam a necessidade de apreciação vertical mais robusta, própria do julgamento do mérito do agravo. Além disso, o Agravante evidenciou a potencialidade de risco de dano irreparável, materializado na possibilidade da decisão agravada ensejar o levantamento de precatório ou RPV enquanto pendente o julgamento do presente processo, o que, ainda, prejudicaria o resultado útil do processo. Vejo, nesse sentido, irreversibilidade da medida em relação ao prosseguimento do feito, que não pode seguir seus termos até a prolação do voto, onde a questão de fundo será enfrentada com a verticalização necessária, sobretudo quando é necessário retomar tema que o Agravante traz à apreciação. Assim sendo, o que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, enquanto resta pendente o debate trazido para a apreciação dessa Relatoria. Diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis e decisões contraditórias, entendo que o Agravante obteve êxito em demonstrar ponto de controvérsia, apontando o periculum in mora, uma vez que há possibilidade de concretização, em definitivo, do prejuízo firmado em face do Agravante. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para a parte Agravada, sendo que ambas, Agravante e Agravado, podem aguardar o deslinde do mérito com a suspensão do feito na origem. O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atribuição do efeito suspensivo, tendo em vista que houve demonstração pela parte agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo, para sobrestar o processo na origem até o julgamento do presente recurso. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intime-se o Agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2023 16:27:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador